Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-18.2017.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
(nome da ação equivocado) e na indicação do número da matrícula do imóvel que devem ser retificados – RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, APENAS PARA SANAR OS DOIS ERROS MATERIAIS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004723-18.2017.8.26.0077; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Miguel Brandi

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Erros materiais – Cabimento – Erros materiais na ementa (nome da ação equivocado) e na indicação do número da matrícula do imóvel que devem ser retificados – RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, APENAS PARA SANAR OS DOIS ERROS MATERIAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004723-18.2017.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
CLEVERSON CORREA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CARLA MONIQUE RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos, sem efeito modificativo, V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004723-18.2017.8.26.0077/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20/34890
EDEC.No: 1004723-18.2017.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI
EBTE. : CLEVERSON CORREA DE SOUZA
EBDO. : CARLA MONIQUE RODRIGUES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Erros materiais

Cabimento
Erros materiais na ementa (nome da ação
equivocado) e na indicação do número da matrícula do
imóvel
que
devem
ser
retificados

RECURSO
ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, APENAS
PARA SANAR OS DOIS ERROS MATERIAIS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 279/285.
Aduz o embargante que há um erro material na
ementa (nome da ação incorreto) e um na fundamentação (número
errado da matrícula).
Conclusão em 17/11/2020.
Caso estudado e voto concluído em 25/11/2020.
É o Relatório.
Consideram-se retificados os erros materiais na
ementa (o nome correto da ação é extinção de condomínio e alienação
judicial) e na fundamentação (o número correto da matrícula do imóvel
é 55.657).
Por tudo isso, de rigor o ACOLHIMENTO dos
embargos, sem efeito modificativo, apenas para sanar os erros materiais
apontados.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator